Tribunal: STF
Processo: HC 253421
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e desobediência. Nulidade. Busca pessoal e veicular. Pleito de desclassificação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ercílio Antonio da Silva Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 953.161/SP (evento 13).



    O Paciente foi condenado às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 330 do Código Penal) (evento 5). 



    No presente writ, a Defesa alega nulidade da provas produzidas a partir da busca pessoal no paciente e da busca veicular, porquanto realizadas de forma arbitrária e sem fundadas suspeitas, em violação aos arts. 240, §2º e 244 do Código de Processo Penal. Argumenta a possibilidade de desclassificação do crime imputado ao paciente para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Requer o reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, a desclassificação da conduta.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (182,2 G DE MACONHA). NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DESTINADA A CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes em ausência de fundada suspeita para as buscas realizadas, possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse destinada a uso pessoal e insuficiência de provas para justificar a condenação do paciente, sem rebater o fundamento principal, que ensejou a denegação da ordem, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende reexaminar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente